Tribunal: STF
Processo: AI 334663
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: RE: descabimento: questões relativas aos
pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, incluídas, entre
elas, as atinentes à aplicabilidade da Súmula 343-STF, de natureza
infraconstitucional; inocorrentes negativa de prestação
jurisdicional e violação dos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.